Tribunal: TJMT
Processo: 0001921-91.2018.8.11.0030
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001921-91.2018.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[Airzio Ribeiro Santos (APELANTE), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), AIRZO RIBEIRO SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOBRES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 14 DA LEI No. 10.826/2003)
– CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
I -

DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
(ARTIGO 12 DA LEI No. 10.826/03)
– IMPERTINÊNCIA – CONDUTA CARACTERIZADORA DO PORTE – FLAGRANTE DELITO – COMPROVAÇÃO – PALAVRAS IDÔNEAS DOS POLICIAIS –
II – REDIMENSIONAMENTO DA PENA
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PENA CORRETAMENTE APLICADA – PENA-BASE MAJORADA EM RAZÃO DA NATUREZA DA DROGA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM A PGJ.

I -
Impertinente a desclassificação do crime de porte ilegal para o de posse irregular de arma de fogo de uso permitido quando o agente é abordado pela Polícia transportando arma de fogo em sua cintura, em plena via pública, sem que a Defesa tenha se desincumbido de comprovar que o artefato bélico teria sido encontrado dentro da residência, como alegado;

-
O
s testemunhos de policiais, quando não contraditados justificadamente, são plenamente idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los, especialmente se corroborados com os demais elementos de provas coligidos aos autos, como
in casu,
a teor do
Enunciado Orientativo n. 08
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal (
Os
depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
).

II –
Não há que se cogitar de redimensionamento da pena quando considerada a

natureza
da
droga
apreendida – cocaína –, para exasperação da pena basilar, nos termos do art. 42 da Lei no. 11.343/06, e ainda, se reconhecidos e aplicados, corretamente, a atenuante da confissão espontânea e a causa da diminuição de pena do tráfico privilegiado, na segunda e na terceira fase da dosimetria, respectivamente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo por
Airzo Ribeiro,
contra a sentença em que foi condenado à
pena de
6 anos
e
2 meses
de
reclusão em
regime semiaberto

e
426 dias-multa
, pela autoria dos crimes de
Tráfico ilícito de entorpecentes e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
.

Em suas razões, a Defesa requer;
a)
a
desclassificação
do crime
de porte
de arma de fogo
para posse de arma
de fogo se uso permitido; e,
b)
o
redimensionamento da pena
imposta ao Apelante, referente ao crime de
Tráfico
de drogas (Id. 8175403).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 8175408).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou, em parecer, pelo
desprovimento
do recurso, com forme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 29792455):

SUMÁRIO
: Recurso de Apelação Criminal –
Tráfico e porte de arma de fogo
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1)
Pretendida a
desclassificação do crime
de porte ilegal de arma de fogo para posse – Impossibilidade – palavra dos policiais demonstram que a
arma
foi encontrada
com o apelante
fora da residência –
2)
Pretendido o
redimensionamento da pena
– Impossibilidade –
Dosimetria
da pena devidamente
fundamentada
–
Pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020